Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-95.1999.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000003-95.1999.8.11.0037
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, verifica-se que o advogado João Manoel Junior, constituído pelos devedores Wilson Daltrozo e Outros, recorreu da sentença proferida pelo Juiz da 3.a de Primavera do Leste que, apesar de ter julgado extinta a Ação de Execução, sem resolução do mérito, ajuizada pelo Banco Sistema S.A., não fixou a verba honorária.
Diante disso, retifique-se a autuação para que conste o nome do Recorrente: advogado João Manoel Junior, excluindo-se o nome dos devedores, eis que não estes não recorreram.
Ademais disso, não foi possível localizar a guia e o recolhimento do preparo recursal.
Com efeito, o CPC vigente trouxe regramento expresso para conceder prazo para o saneamento diante da insuficiência, ausência ou equívoco no preparo, tratando-se de vício sanável, não havendo que falar, desde logo, em deserção.
O § 4.o do artigo 1.007 dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Conforme exegese do caput do artigo 1.007 do Código de Ritos, o recolhimento das custas deve ser efetuado no ato da interposição do recurso, o que não foi observado pelo Recorrente.
Sendo assim, converto o julgamento em diligência e determino a intimação do Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, conforme preconiza o § 4.o do artigo 1.007 acima transcrito, sob pena de deserção.
Se transcorrido o prazo, voltem conclusos.
Caso atendida a determinação no tocante ao pagamento do preparo, em atenção ao devido processo legal, corolário da ampla defesa, desde logo, determino a intimação do Banco Sistema S.A. para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, já que esta deliberação não foi cumprida na instância singela.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora